Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NOVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. REPAROS. IMÓVEL. GASTOS. MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE REPAROS. PROVAS. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INDEVIDO.
1. A tese de eventual acordo firmado pelas partes sobre honorários advocatícios contratuais somente foi apresentada na apelação, o que caracteriza inovação recursal. Tal hipótese não é admitida, porque não observa a exceção prevista no art. 1.014 do CPC, além de determinar possível supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Precedente.
2. A autora não foi capaz de provar que o recibo de pagamento impugnado demonstrava o exato valor da mão de obra contratada para os reparos no imóvel. Assim deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, I).
3. A ausência de prova quanto à indisponibilidade do imóvel para a realização das obras de reparo por 76 dias, é indevida a indenização por lucros cessantes para esse período.
4. Preliminar acolhida. Recurso dos réus não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido.